Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA TÉCNICA. DILIGÊNCIA INÚTIL OU PROTELATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
I – O meio de prova pretendido (oitiva de testemunhas e realização de perícia) para comprovar a real extensão das benfeitorias úteis e necessárias, é admissível e não se afigura diligência inútil ou meramente protelatória, a autorizar o seu indeferimento, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC, na medida em que incumbe à agravante a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
II – Deu-se provimento ao recurso.